Tribunal: TJES
Processo: 0001677-37.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001677-37.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BISPO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR
.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A fixação da pena-base no mínimo legal mostra-se inviável quanto as nem todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante. No presente caso, observo que a pena-base foi exasperada, com fundamento na negativação de 01 (uma) baliza judicial, qual seja, antecedentes criminais, haja vista a existência de condenações definitivas, nas ações penais n.º 0000689-14.2015.8.08.0004 (data do fato: 09/03/2015 e data do trânsito em julgado: 23/09/2016) e n.º 0003862-24.2017.8.08.0021 (data do fato: 04/05/2017 e data do trânsito em julgado: 28/09/2017).
2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
FÁBIO BISPO DOS SA
NTOS
(fls. 112-114), em face da sentença, de fls. 88-91, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de roubo circunstanciado, com emprego de arma branca, (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e, alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena para cada circunstância valorada negativamente.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 20 de maio de 2022, por volta de 17h35min, na Rodovia Rodosol, na rua do Cemitério, próximo à Marmoraria Pedra Bonita, no bairro Várzea Nova, em Guarapari-ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com emprego de faca, anunciou assalto, no transporte coletivo, da Viação Planeta, ocasião em que direcionou o referido instrumento cortante para a barriga do cobrador de ônibus, Evanildo Boone Lucindo, e subtraiu para si a quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais), sendo que, na sequência, logrou êxito em empreender fuga.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Em relação à dosimetria, verifico que, na primeira fase, a Defesa pretende a fixação da pena no mínimo legal. Todavia, compreendo que razão não lhe assiste, tendo em vista que nem todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

Nesse sentido, observo que a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima, com fundamento na negativação de 01 (uma) baliza judicial, qual seja, antecedentes criminais, haja vista a existência de condenações definitivas, nas ações penais n.º 0000689-14.2015.8.08.0004 (data do fato: 09/03/2015 e data do trânsito em julgado: 23/09/2016) e n.º 0003862-24.2017.8.08.0021 (data do fato: 04/05/2017 e data do trânsito em julgado: 28/09/2017).

Não obstante a aplicabilidade da fração adotada pelo julgador, para fins de exasperação da pena-base, noto que, no presente caso, não houve fundamentação específica para justificar a utilização de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena, para cada circunstância judicial desfavorável, a qual mostra-se mais benéfica ao recorrente, razão pela qual entendo ser a mais razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência do STJ:

“[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie
. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado).
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional.
[...]” (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”

Dessa forma, amparando-me na mesma fundamentação utilizada pela Magistrada Sentenciante, porém, com critério fracionário diverso, redimensiono a pena-base, exasperando-a à fração de 1/6 (um sexto), e fixando-a em
04 (quatro) anos e 08 (
oito
) meses de reclusão.

Dando prosseguimento, na segunda fase, corretamente, foi considerada a presença de 01 (uma) circunstância agravante (reincidência – art. 61, inciso I, do Código Penal) em razão da condenação definitiva na ação penal n.º 0000012-54.2020.8.08.0021 (data do fato: 04/01/2020 e data do trânsito em julgado: 26/03/2020), e de 01 (uma) atenuante (confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), promovendo-se a compensação.

Por fim, na terceira fase, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento, previstas no inciso VII (emprego de violência com arma branca, qual seja, faca) do §2º do art. 157, do Código penal, aumentando a pena, à fração de 1/3 (um terço), de modo que esta passará a corresponder, definitivamente, a
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. n.º 5241775,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada (fls. 88-91), exclusivamente, para redimensionar a pena, fixando-a, definitivamente, em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanh
ar